Tribunal: STF
Processo: HC 68632
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
Habeas Corpus. Extinção da punibilidade pela  prescrição  da
pretensão punitiva. Réu condenado a pena de um ano e  dois  meses  de
reclusão. Prescrição retroativa. Os lapsos de tempo fluidos entre  as
varias causas interruptivas da  prescrição  não  atingem  dois  anos.
Dessa maneira, mesmo considerado o fato de o réu ser menor de vinte e
um anos, a  data  do  crime  (CP,  art.  115),  não  se  verificou  a
prescrição, por enquadrar-se a espécie no  art.  109,  V,  do  Código
Penal. Não cabe invocar o art. 113, do Código Penal,  -  restrito  as
hipóteses que enumera, - ao tempo de prisão provisoria em virtude  do
flagrante. Habeas Corpus indeferido.